Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Reclamação julgada improcedente.
I - Caso em exame
1. Reclamação de decisão que, ao modular as medidas protetivas deferidas, autorizou o interessado a frequentar o endereço comercial de empresa familiar da qual é sócio, desde que respeitada a proibição de se aproximar da vítima.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se há risco, concreto e atual, à integridade física e psíquica da vítima a justificar o recrudescimento das medidas protetivas deferidas.
III - Razões de decidir
3. Medidas protetivas de urgência (L. 11.340/06) pressupõem conduta recente e grave contra a integridade física ou psicológica da vítima, a demonstrar que ela está em situação de risco concreto e atual.
4. Não demonstrado o risco à integridade física e psíquica da vítima -- estão vigentes a proibição de o ofensor se aproximar da reclamante a menos de 300 metros e de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação --, mantém-se a decisão que autorizou o interessado a frequentar, após o horário de expediente, a empresa da qual é sócio, desde que respeitada a proibição de se aproximar da vítima.
IV – Dispositivo.
5. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 5o e 19, §§ 4o e 6o; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1229501, 07244209520198070000, Relator: Des. Mario Machado,1a Turma Criminal, publicado no PJe: 13/2/2020.